Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-14.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001023-14.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMAYULALU MEHINAKO - CPF: 033.747.521-01 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– ASSINATURA FRAUDULENTA – PARTE AUTORA

IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição”

(TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001023-14.2021.8.11.0044

APELANTE:

KAMAYULALU MEHINAKO

APELADA:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAMAYULALU MEHINAKO
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais

ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora em litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), cuja exigibilidade restou suspensa pelo prazo legal, em virtude de a parte autora litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora-apelante
defende inicialmente
pelo afastamento da multa por litigância de má-fé lhe imputada, uma vez que, diversamente do externado pelo togado sentenciante, não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação.

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta que o contrato apresentado pelo banco em sede de contestação é totalmente fraudulento, justificando o vício pelo fato de tratar-se de pessoa analfabeta, ao passo que a avença apresentada contém a assinatura de uma pessoa alfabetizada.

Pede, assim, o provimento do presente recurso, para que, reformando a sentença hostilizada, seja declarada a ilegalidade dos descontos em seus proventos, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral baseada na responsabilidade objetiva, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, invertendo-se o ônus sucumbencial
(Id 107941704).

Contrarrazões ofertadas no Id 108444475, vindicando pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres,
opina pelo provimento do apelo (Id 110550961).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 108130978).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
KAMAYULALU MEHINAKO
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, onde narra em sua inicial que
é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos no valor de R$32,40 (trinta e dois reais e quarenta centavos) mensalmente desde 07/01/2021 referente ao contrato no 621519317, o qual desconhece, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 03 (três) parcelas, perfazendo o montante de R$97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos) (Id 107946009).

Após o regular processamento do feito, a Magistrada singular
, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa
.

Contra a sentença,
insurge-se a apelante, pugnando pela reforma integral da sentença
, sob fundamento de que o
contrato apresentado pelo banco é totalmente fraudulento, pois é analfabeta, enquanto que o contrato apresentado contém assinatura de uma pessoa alfabetizada, motivo pelo qual requer a procedência dos pedidos inaugurais, com inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelado, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do art. 6o, VIII, do CDC.

E da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois,
apesar de asseverar a existência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato no
621519317
, denota-se que os documentos que instruíram o instrumento são totalmente distintos daqueles arrolados à inicial, sendo cristalino que se trata de falsificação grosseira (Id
107946038).

Importante destacar, ainda, que não se faz necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato quando comparada com a constante do documento de identidade acostado na inicial, uma vez que se trata a autora de pessoa analfabeta, conforme se verifica do documento de identidade de Id
107946010
, restando evidenciada a fraude na contratação.

Assim sendo, resta inconteste a inexistência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada neste tocante.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –
ASSINATURA FRAUDULENTA – AUTORA ANALFABETA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, impositiva a declaração de inexistência do débito. Não se revela necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato quando comparada com a constante do documento de identidade, repisa-se, trata-se a autora de pessoa analfabeta, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, que facilmente se verifica. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(TJ-MT 10010457220218110044 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Da mesma forma, em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso,
para declarar a nulidade do contrato no
621519317 e, via de consequência,
determinar que a restituição do valor pago indevidamente se dê na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação,
afastando, igualmente, a multa por litigância de má-fé arbitrada.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, os quais fixo
por apreciação equitativa em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo
85
,
§ 8o
, do
CPC
, devendo ser
observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022